Tribunal: STF
Processo: MS 40785
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Preliminar de incompetência por violação ao princípio do juiz natural. Prevenção. Mérito. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. Aposentadoria voluntária. Interesse e utilidade no procedimento. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança. 

    2. O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 0009123-75.2025.2.00.0000, instaurado pelo CNJ contra o impetrante. 

    3. A tese central da impetração consistia na alegação de perda do objeto e da finalidade do processo administrativo disciplinar em razão de sua aposentadoria voluntária, ocorrida em 15 de outubro de 2025.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a distribuição do mandado de segurança por prevenção violou o princípio do juiz natural; (ii) saber se a decisão proferida na Ação Originária n. 2.870/DF, da relatoria do Ministro Flávio Dino, confirmou a tese do impetrante; e (iii) saber se a aposentadoria voluntária do magistrado afasta o interesse sancionatório e a utilidade do PAD

    III. Razões de decidir

    5. A preliminar de incompetência por violação do princípio do juiz natural é rejeitada, pois a distribuição por prevenção decorreu de vínculo direto e evidente com outro mandado de segurança impetrado pelo próprio agravante (MS 40.473/DF), que versa sobre o mesmo complexo disciplinar, e não de procedimentos criminais, conforme alegado.

    6. A alegação de incompetência é tardia e seletiva, suscitada apenas após a decisão desfavorável, e contraditória com o pedido de retratação monocrática ao mesmo Relator.

    7. A tese de inutilidade do processo administrativo disciplinar (PAD), baseada na decisão proferida na Ação Originária n. 2.870/DF, é invertida, pois a referida decisão, ao contrário, ratifica a relevância do PAD como instrumento indispensável para apurar comportamentos ilícitos e formar o suporte fático-probatório necessário à eventual persecução judicial da perda do cargo.

    8. A aposentadoria voluntária ou por idade de magistrado não acarreta a perda do objeto nem da utilidade do processo administrativo disciplinar, uma vez que a eventual condenação disciplinar produz consequências jurídicas relevantes e autônomas em relação ao vínculo funcional, como a inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/1990.

    9. O PAD cumpre função instrumental essencial para a eventual persecução da perda do cargo na via judicial, sendo pressuposto necessário à atuação legítima dos órgãos de controle e do Poder Judiciário em busca da preservação da ética pública.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.